Tribunal: STF
Processo: ARE 1362185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENCAO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    1. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pela autoridade pública competente, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.



    2. Não há falar em atipicidade material nem em princípio da fragmentariedade para absolver o acusado. A conduta de transportar passageiros de maneira irregular, ou seja, sem a observância de critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, não pode ser pautada fora do âmbito da proteção jurídica penal, sob pena ser colocada em risco a incolumidade pública.



    3. O acusado é recalcitrante na prática do delito em comento e fazia do transporte irregular sua profissão, tendo, inclusive, condenação transitada em julgado pela mesma prática, evidenciando que as balizas penais se mostram necessárias à prevenção e à repreensão da conduta.



    4. Recurso provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXXIX, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Seguindo a mesma linha de raciocínio, em recente julgamento proferido pela Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça (acórdão de nº 1335761), o relator Arnaldo Corrêa Silva bem destacou que: 'Não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de ‘transporte pirata’, caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público'.



    E continuou: 'É socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, uma vez que a atividade caracteriza-se pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados'. (Acórdão 1335761, 07165178520198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    (...)



    Desse modo, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pela autoridade pública competente, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.



    Ademais, no caso em análise, o acusado é recalcitrante na prática do delito em comento e fazia do transporte irregular sua profissão, tendo, inclusive, condenação transitada em julgado pela mesma prática, de forma que as balizas penais se mostram necessárias à prevenção e à repreensão da conduta.



    Demonstrada a tipicidade formal e material do fato, em tese, passa-se à análise da autoria e da materialidade.



    A materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrente encontram-se demonstradas nos autos, conforme Registro de Atividade Policial n. 59870/2019 (ID 26401606), Auto de Infração (ID 26401606 - Pág. 6), fotografias do veículo Mercedes Benz, cor branca, placa JGU 1182/DF, conduzido pelo denunciado (ID 26401606 - Pág. 7) e provas testemunhais.



    (...)



    Cumpre salientar que para incidência da contravenção foi suficiente o fato de ARCENIO DOS SANTOS ter, sem autorização do poder público, exercido atividade econômica de transporte coletivo de passageiros, mediante a cobrança, à revelia do que prevê a Lei nº 8.987/93 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal) e a Lei nº 12.587/2012 (que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana). 



    Dessa forma, merece reforma a sentença de absolvição do recorrido, para condenar o réu ARCENIO DOS SANTOS como incurso no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente